Tribunal: CARF
Processo: 10120.725607/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725607/2011-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TULIO INACIO JUNQUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sanando o
vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-007.152, de 3 de março de 2020, para, sem
efeitos infringentes, alterar-lhe o dispositivo e a conclusão substituindo as menções ao Acórdão
no 2301-006.068, de 09 de maio de 2019, para Acórdão no 2301-006.255, de 09 de julho de 2019.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian Selmer
Dias.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 2451-
2452) em face do Acórdão n° 2301-007.152 (fls. 2446-2449), proferido pela 2a Seção de
Julgamento da 3a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 03 de março de 2020.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725607/2011-54
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725607/2011-54

Em sessão plenária de 09 de julho de 2019, foi proferido o Acórdão n° 2301-
006.255 (fls. 2419-2429), cuja parte conclusiva negou provimento ao recurso de ofício e deu
parcial provimento - no que tange ao mérito - ao recurso voluntário interposto pelo Interessado,
excluindo da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 33.621.504, 17.
Ato contínuo, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (fls. 2432-2433)
em face do Acórdão acima indicado, por entendê-lo omisso. Segundo a Embargante, ainda que,
conforme o entendimento da turma julgadora, o contribuinte lograra êxito em comprovar a
origem de parte dos depósitos bancários, deixou-se de mencionar, na decisão colegiada, se houve
“a devida tributação do montante lançado ou se este valor estava fora do campo da incidência do
tributo”.
Em seguida, o Acórdão n° 2301-007.152, objeto do recurso ora em análise, deu
provimento aos primeiros Embargos, conferindo-lhe efeitos infringentes. Com efeito, a decisão
modificou o valor a ser excluído da base de cálculo, a qual não mais deveria corresponder ao
montante R$ 33.621.504,17 (tal como consignado no Acórdão n° 2301-006.255), mas sim, a
quantia de R$ 31.621.504,17.
Esse novo Acórdão é, agora, objeto dos Embargos de Declaração em exame, o
qual foi oposto em 31 de março de 2020. Aduz a Fazenda Nacional, na peça recursal, que há uma
contradição entre a parte dispositiva da decisão recorrida e sua conclusão. A seguir, transcreve-
se uma parte do exposto pela Embargante:
Pela análise do Acórdão no 2301-007.152, verifica-se que há uma contradição em seu
dispositivo e em sua conclusão. Vejamos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos, com
efeitos infringentes, para, rerratificar o Acórdão no 2301-006.068, de 09/05/2019,
alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto, de forma a negar provimento ao recurso de
ofício e, quanto ao recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo o valor de R$ 31.621.504,17. Vencidos os
conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes que votaram por
considerar não justificado o depósito de R$ 10.000.000,00.
Conclusão:
Isso posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificando o
Acórdão no 2301-006.068, de 09/05/2019, alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto
de forma a NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da base de cálculo o valor de R$ 31.621.504,17.
(Destacou-se)
Pelo exame dos autos, observa-se que o correto seria a indicação do Acórdão no 2301-
006.255, de 09/07/2019, e não do Acórdão no 2301-006.068, de 09/05/2019.
Vê-se, assim, como a Embargante relata a presença de erro material da decisão,
nomeadamente, um engano quanto à indicação do número exato do Acórdão que foi objeto de
alteração. Reconhecendo o equívoco em questão, o despacho de fls. 2456-2458 deu seguimento
aos embargos.
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725607/2011-54

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conforme apontado nos Embargos e reconhecido pelo despacho de fls. 2456-
2458, verifica-se a existência de erro material no dispositivo e na conclusão do Acórdão no
2301-007.152, especialmente no que tange à indicação do Acórdão no 2301-006.068, de
09/05/2019. Isso porque a decisão referida pelo Acórdão embargado não tem qualquer relação
com os presentes autos, sendo certo que a indicação deveria ter sido do Acórdão originalmente
proferido pelo CARF na presente demanda, qual seja, de no 2301-006.255.
Isso posto, transcrevo as razões do voto condutor do Acórdão no 2301-007.152,
com a necessária correção do texto no ponto acima mencionado:
O acórdão embargado, que versou sobre a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada, reputou admitida a
comprovação de crédito no montante de R$ 33.621.504,17. Contudo, deixou de se
manifestar “se ocorreu a devida tributação do montante lançado ou se este valor estava
fora do campo da incidência do tributo”.
Passo a analisar o mérito dos embargos.
Os créditos bancários cuja origem foi reputada comprovada no Acórdão Embargado
foram agrupados na tabela transcrita abaixo:

Da análise das parcelas referidas acima, bem como dos elementos de informação dos
autos, verifico que parte dos créditos bancários excluídos não integra a base de cálculo
do imposto de renda, relativo ao fato gerador complexivo. Explico:
a) A parcela de R$ 5.417.742,66 refere-se a transferência entre contas bancárias do
mesmo titular, não revelando riqueza nova a ser tributada.
b) A parcela de R$ 13.021.000,00 refere-se a alienação de imóvel. Cumpre observar que
o eventual ganho de capital, fato gerador mensal, auferido nessa operação não integra o
escopo da lide, bem como não impede o reconhecimento da comprovação da origem dos
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725607/2011-54

respectivos créditos, para fins de exclusão da base de cálculo do imposto de renda no
ajuste anual.
c) A parcela de R$ 5.040.108,76 refere-se a crédito bancários não especificados nos
extratos bancários acostados aos autos, de modo a caracterizar a ausência de prova do
fato gerador.
d) As parcelas de R$ 82.256,21 e R$ 49.396,54 referem-se a lançamento para redução
de saldo devedor, compensado no mesmo dia, conforme tese deduzida pela defesa (vide
e-fls. 1974), acolhida no Acórdão Embargado.
Quanto aos créditos bancários originários da empresa Independência S.A, no montante
de R$ 10.000.000,00, estes se referem à alienação de bovinos, consoante Relatório de
Diligência de e-fls. 2112 e seguintes, pelo que a autoridade lançadora, em sede de
diligência, manifestou-se pela exclusão da base de cálculo do imposto. Não obstante, o
sujeito passivo não apurou resultado da atividade rural, em que pese a farta
documentação acostada os autos evidenciando tal atividade.
Nesse caso, considerando a tributação favorecida dessa atividade; considerando, ainda,
que o sujeito passivo furtou-se a apresentar a escrituração da atividade rural, embora
tenha sido intimado, no curso da ação fiscal; o resultado da atividade rural, a ser
computado no fato gerador do imposto de renda anual, dar-se-ia, necessariamente, pelo
arbitramento, nos termos do §2o do art. 18 da Lei no 9.250, de 1995, que implica
sujeição ao ajuste anual de 20% do montante da receita bruta, devendo ser mantido esse
percentual na base de cálculo do imposto. Assim, a parcela efetivamente comprovada
desses créditos assim entendida àquela que não integra a base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, é de R$ 8.000.000,00, de modo a manter na base de cálculo o
resultado da atividade rural não oferecida à tributação.
Em decorrência dessa análise, o total dos créditos a serem excluídos da base de cálculo
fica alterado de R$ 33.621.507,17, para R$ 31.621.507,17. Isso posto, voto por acolher
os embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificando o Acórdão no 2301-006.255,
de 09/07/2019, alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto de forma a NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de
cálculo o valor de R$ 31.621.504,17. (destaco a correção no texto do voto).
Conclusão
Diante do exposto, voto por, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-007.152, de 3 de março de 2020, para, sem efeitos infringentes, alterar-lhe o dispositivo e a
conclusão substituindo as menções ao Acórdão no 2301-006.068, de 09 de maio de 2019, para
Acórdão no 2301-006.255, de 09 de julho de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 2465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725607/2011-54

Fl. 2466
DF CARF MF
Original